Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. DECRETO-LEI No 2.317/1986. LEI No 10.486/2002.

1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece no seu art. 1o as verbas compõem a remuneração dos policiais militares, dentre as quais não se encontram o auxílio-alimentação nem o auxílio moradia, tratados como direitos pecuniários indicados no art. 2o da Lei citada.

2. O pagamento do adicional natalino aos militares do Distrito Federal foi instituído pelo Decreto-Lei no 2.317/1986 (art. 5o) e corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário, no caso o militar, fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício será considerada como mês integral (art. 6o).

2.1. O referido Decreto-Lei no 2.317/1986 também estipula, em seu art. 9o, que, “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”.

3. Considerando que o art. 1o da Lei no 10.486/2002 é claro ao estipular as verbas compõem a remuneração dos policiais militares, dentre as quais não se encontram o auxílio-moradia nem o auxílio-alimentação, conclui-se que referidos benefícios não possuem natureza remuneratória, não podendo, portanto, sob a insígnia de remuneração, compor a base de cálculo do adicional natalino.

4. As vantagens pecuniárias acrescidas à remuneração, ainda que de natureza indenizatória, podem ter caráter temporário ou permanente, e, a depender desse caráter, podem compor ou não a base de cálculo do adicional natalino, consoante art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986.

4.1. Embora o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação possuam natureza indenizatória, pois visam a ressarcir os gastos do militar com alimentação e auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, nos valores regulamentados pelo Governo do Distrito Federal, do art. 3o, XIII e XIV, da Lei no 10.486/2002 depreende-se que o legislador optou por atribuir caráter temporário às referidas verbas ao estabelecer que estas serão pagas mensalmente, podendo ser suspensas qualquer momento, o que é corroborado pelo art. 6o da Lei em comento e do Decreto no 23.390/2002, não havendo se falar em sua integração na base de cálculo do adicional natalino.

5. Apesar de o impetrante receber, de maneira habitual, os auxílios em questão, tal fato, por si só, não tem o condão de incorporá-los à remuneração, de forma a lhes atribuir caráter permanente, diante da expressa previsão legal a respeito do caráter temporário das referidas verbas (direito pecuniário mensal).

6. Apelação desprovida.